Tribunal: STF
Processo: Rcl 72057
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NA ADPF 165. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DECORRENTE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. TEMAS 264, 265, 284 E 285 QUE EXCLUÍRAM DA SUSPENSÃO NACIONAL OS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alberto Ferreira Machado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2189906-38.2024.8.26.0000, sob a alegação de descumprimento da decisão proferida na ADPF 165, que indeferiu o pedido de suspensão nacional de todas as ações e execuções sobre Planos Econômicos.



    Narra que se trata de ação de cobrança das diferenças de expurgos inflacionários em cadernetas de poupanças decorrentes de planos econômicos, que se encontra suspensa. Afirma que na ADPF 165 foi proferida decisão que indeferiu pedido de suspensão nacional de todas as ações que tratassem da mesma matéria relativa a planos econômicos, contudo, o juízo reclamado indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, sob o argumento de que há recurso especial pendente. 



    Alega que a suspensão nacional relacionada às ações que tratam de planos econômicos ressalvou a hipótese dos processos em fase de execução definitiva, como é o caso dos autos, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação de conhecimento teria ocorrido em 2009 quando a parte ora beneficiária interpôs recursos especial e extraordinário sem o devido esgotamento das instâncias. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 2189906-38.2024.8.26.0000, determinando-se o prosseguimento normal do feito.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de objeto válido para o ajuizamento da reclamação, na medida em que o fundamento para a suspensão do processo de origem ocorreu com base na prejudicialidade da matéria e não em decisão desta Suprema Corte (doc. 16).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento da decisão proferida por esta Corte na ADPF 165, em que se indeferiu pedido de suspensão nacional de todas as ações e execuções envolvendo planos econômicos. Com efeito, o Plenário deste STF, em 17/12/2022, assim se pronunciou sobre o pleito de prorrogação do acordo firmado nos autos daquela ADPF:



    “Ementa: PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS SATISFATÓRIA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL DE 30 MESES. I - Pedido de prorrogação por mais 30 meses do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos firmado pela Advocacia-Geral da União – AGU, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, pela Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, por outras entidades representantes de poupadores, bem como pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF e homologado nestes autos. II – A documentação apresentada para fins de prestação de contas é satisfatória para comprovar a efetividade do Acordo Coletivo, bem como garantir a publicidade das adesões, estando resguardado o interesse da coletividade representada nesta ADPF. III - Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. IV - Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. V – Concessão de prazo adicional de 30 meses ao Aditivo Coletivo.” (ADPF 165-Acordo-segundo-Prorrog, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.12.2022, DJe 10.01.2023 - grifei)



    Pontuo inicialmente que a decisão que indefere pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos não implica em imediata retomada dos processos sobrestados. 



    Nada obstante, no caso sub examine, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda no sítio eletrônico do TJ/SP, que a ação de conhecimento nº 0025016-87.2008.8.26.0482 na qual houve interposição de recurso extraordinário e cuja tramitação nesta Corte se deu sob o nº AI 786.665, transitou em julgado em 2/6/2014. Confira-se, nesse sentido, passagem de decisão no cumprimento de sentença proferida em 17/2/2022, extraída do sítio do Tribunal de origem: 



    “1. Conforme petição de fls. 1313, não houve concordância do exequente com a proposta de acordo apresentada pelo réu a fls. 1287/1288. 



    2. Para que não haja mais dúvida: não há que se falar em suspensão da tramitação da presente execução, haja vista que fundada em título executivo já transitado em julgado; em outras palavras, cuida-se de execução definitiva. 



    Ademais, houve decisão proferida pelo STF, no âmbito da reclamação n° 18.482, a qual foi julgada procedente, determinando o prosseguimento da execução (fls. 1226/1232).



    3. Conforme petição de fls. 1199/1208, o exequente aponta uma diferença a ser paga na ordem de R$ 1.893.225,21. 



    O executado insurge-se contra esse valor, tendo apontado como devida a quantia de R$ 184.053,22 (fls. 1302/1307 - petição repetida a fls. 1317/1322 e1324/1329), tendo realizado o depósito respectivo a fls. 1311, a título de garantia” (Grifei).



    Com efeito, no julgamento dos Temas 264, 265, 284 e 285 da repercussão geral, ainda pendente de decisão definitiva de mérito, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários, excluindo-se as ações decorrentes de sentença transitada em julgado, em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença definitiva e os que se encontrem em fase instrutória. Nesse sentido, destaco excerto da decisão publicada em 1º/9/2010, nos autos do RE 626.307 - Tema-RG 264, pelo então relator Min.Dias Toffoli: 



    “Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:



    a) A admissão dos requerentes como amici curiae, ‘em razão de suas atribuições terem pertinência com o tema em discussão’, na medida em que ‘possuem, ao menos em tese, reflexão suficiente para contribuir com o bom deslinde da controvérsia.’



    Oportunamente, conceder-lhes-ei prazo  para manifestação sobre o mérito da questão debatida nos autos.



    b)  O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral,  excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.



    c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos relativos aos expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente no que concerne aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), tendo em conta que somente em face desses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer. 



    Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), em trâmite em todo o País, em grau de recurso, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória. 



    Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas”. (RE 626.307, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/9/2010).



    Da mesma forma, no julgamento do RE 631.363 - Tema 284-RG, o Rel. Min. Gilmar Mendes, em decisão publicada em 23/4/2021, elucidou que a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoi em 2010 permanece válida, além de ter estendido a suspensão aos temas de sua relatoria. Eis o teor da aludida decisão: 



    “No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



    Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais. O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação. 



    [...]



    Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”. (RE 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/4/2021 - grifei).



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado determinou a suspensão de processo que versa sobre expurgos inflacionários cuja sentença já havia transitado na fase de conhecimento e se encontrava em fase de execução definitiva. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 2189906-38.2024.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. 



    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente